Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NÃO OFERTADA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem o autor afirmou que era titular do plano de saúde operado pelo segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A. Narrou que no período compreendido entre os dias 28/10/2018 a 31/10/2018, seu filho (dependente) ficou internado no estabelecimento hospitalar do primeiro réu HOSPITAL SANTA HELENA S/A. Relatou que desde fevereiro de 2019 o primeiro réu HOSPITAL SANTA HELENA S/A efetua cobranças referentes aos custos do tratamento prestado ao seu filho, ao argumento de negativa de cobertura por parte do plano de saúde.
2. Requereu a declaração de responsabilidade do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A pelo adimplemento das referidas despesas junto ao primeiro réu HOSPITAL SANTA HELENA S/A e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Insurge-se o réu SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: declarar inexistente o débito em desfavor do autor/recorrido; e, declarar a responsabilidade do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, pela dívida hospitalar havida em nome do autor/recorrido junto ao primeiro réu SANTA HELENA S/A.
4. Em seu recurso, sustenta ausência de conduta abusiva e/ou inadequada a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização. Afirma que o autor/recorrido era titular do plano de saúde em razão de vínculo profissional com a empresa contratante do plano que, no caso, é a empresa REDE D’OR SÃO LUIZ, unidade SANTA HELENA S/A, o primeiro réu. Informa que todo mês recebe da empresa contratante a relação de adesões e cancelamentos de beneficiários, conforme acordo estabelecido.
5. Assevera que não foi solicitado pelo primeiro réu SANTA HELENA S/A nenhum tipo de autorização de cobertura, pelo que não há se falar em negativa de cobertura por parte do plano de saúde.
6. Aduz que no período em que o dependente do autor/recorrido permaneceu internado (28/10/2018 a 31/10/2018), o plano de saúde estava cancelado a pedido que lhe foi enviado em 22/10/2018, pela empresa contratante REDE D’OR SÃO LUIZ, unidade SANTA HELENA S/A, sob a justificativa de que o beneficiário havia sido desligado da empresa.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.
8. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o filho do autor/recorrido, beneficiário do plano de saúde do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, foi atendido no pronto socorro do estabelecimento do primeiro réu SANTA HELENA S/A, para tratamento de urgência. Durante o atendimento, foram realizados todos os procedimentos e exames necessários. Após a alta hospitalar, o primeiro réu SANTA HELENA S/A, cobrou do autor/recorrido o pagamento das despesas referentes à internação de seu filho, no importe de R$ 18.222,04.
9. Restou incontroversa a existência da relação profissional entre o autor/recorrido e o primeiro réu SANTA HELENA S/A, bem como a relação jurídica entre o primeiro réu SANTA HELENA S/A e o plano de saúde do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A. Tais fatos geraram no autor/recorrido a expectativa de ver todos os gastos relativos ao tratamento da saúde de seu filho, mormente por estar em situação de urgência médica, custeados pelo plano de saúde do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, de quem deveria o primeiro réu SANTA HELENA S/A cobrar os custos do exame.
10. Ocorre que, a despeito de o autor/recorrido acreditar que todos os procedimentos realizados deveriam ser custeados pelo plano de saúde CASSI, o primeiro réu SANTA HELENA S/A passou a cobrar-lhe as despesas com o tratamento de urgência.
11. Ressalta-se que não há comprovação de que o autor/recorrido tinha ciência acerca do cancelamento do plano de saúde, tampouco, de que optou por não migrar para o plano de saúde individual ou familiar, conforme previsão contratual.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. Demais disso, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
14. Nesse contexto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (Art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus das rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC).
15. Na hipótese, verifica-se que os réus não desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, na medida em que não apresentaram qualquer prova de notificação prévia, ciência do autor/recorrido acerca da possibilidade de manter o plano de saúde na modalidade individual ou familiar, ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de conduta ilícita e ausência de responsabilidade pelos danos decorrentes da desídia dos réus no cumprimentos dos deveres legais de prestar informações acerca do plano de saúde ante a demissão do beneficiário.
16. A mera alegação de ausência de responsabilidade, desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e elementos apresentados pelo autor/recorrido.
17. Ressalta-se que, ao contrário do alegado pelo segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A de que houve solicitação de cancelamento do plano de saúde do autor/recorrido, no e-mail enviado pelo primeiro réu SANTA HELENA S/A (ID no 13215110), consta a mensagem: “Conforme solicitado, segue planilha com os desligados na 3a semana de Outubro/2018 para possível cancelamento do plano de saúde do SLAM”, o que leva a inferir que cabe ao operador do plano de saúde realizar a devida notificação, bem como informar ao usuário acerca da possibilidade de migração para o plano de saúde individual ou familiar, conforme consignado no contrato.
18. Embora seja indubitável o direito do segundo réu/recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A de receber pelo procedimento realizado, a ausência de prévia ciência do paciente ante a informação de possível cancelamento por parte do primeiro réu SANTA HELENA S/A e da possibilidade de migrar para o plano de saúde na modalidade individual ou familiar, seguida da cobrança pelas despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de urgência de seu filho, configura falha na prestação de serviço, razão pela qual, no caso em comento, responderiam os réus, objetivamente e solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Art., 14, caput, CDC).
19. Contudo, em razão do pedido recursal (reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais) e da ausência de pedido subsidiário no sentido da responsabilização solidária, o improvimento do recurso do plano de saúde, é medida que se impõe, sob pena de julgamento extra petita.
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.